Tribunal: TJDFT
Processo: 0747792-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por T. S. G., menor representada pela genitora, em face da r. decisão (ID 73769873 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais movida em desfavor de Upiara Empreendimentos e Participações S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 21115479), a Agravante defende a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência coligida ao feito, bem como que as teses utilizadas pelo d. magistrado de origem para indeferir o pedido de justiça gratuita foram afastadas pela Autora por meio da documentação carreada aos autos. Ressalta que a demanda discute direito exclusivamente da menor, devendo ser reconhecida a hipossuficiência dessa, que não se confunde com a da genitora. Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça pleiteada, de modo a garantir que o processo não seja extinto por ausência de recolhimento das custas processuais. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. O deferimento do benefício pode, ainda, ser impugnado pela parte contrária, nos termos do art. 100 do CPC/15. No caso vertente, depreende-se dos autos que a demanda trata de hipótese peculiar, uma vez que a parte Autora, efetivamente interessada na concessão do benefício da gratuidade de justiça, é menor de idade, nascida em 8/9/2006 (ID 59214644 e ID 63664875 dos autos de origem), possuindo atualmente 14 (catorze) anos de idade, de modo que, evidentemente, não possui disponibilidade econômico-financeira. Com efeito, o processo de origem trata de Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada pela menor de idade em desfavor da escola em que estudava, cuja causa de pedir é o fato de o estabelecimento de ensino ter encerrado as atividades no meio do ano letivo, impondo a transferência da estudante para outro Centro de Ensino. Observa-se, assim, que, efetivamente, o objeto do feito refere-se a interesse da adolescente. Destarte, para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte realmente interessada e, não, a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou representantes processuais. Corrobora esse entendimento a disposição expressa no art. 99, § 6o, do CPC/15, que estabelece que “o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos”. Assim, é incabível a análise da capacidade financeira da representante da menor, uma vez que essa apenas a representa em juízo, não sendo parte processual. Acerca do tema, cito julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PREENCHIMENTO. REQUISITOS. PARTE. RENDA AUFERIDA PELO REPRESENTANTE LEGAL. IRRELEVANTE. BENEFÍCIO PLEITEADO POR MENOR. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o disposto no art. 99, §6o, do Código de Processo Civil, "o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos." 2. Diante de sua natureza personalíssima, os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita devem ser preenchidos pela própria parte e não por seu representante legal, razão pela qual a renda auferida pela representante legal da partes não é suficiente, por si só, para impedir a concessão da gratuidade de justiça. 3. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, incide a regra do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil e o benefício deverá ser deferido em razão da presunção de sua insuficiência de recursos decorrente de sua alegação, ressalvada a possibilidade de a outra parte demonstrar posteriormente a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1273259, 07135574620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR MENOR DE IDADE QUE NÃO TRABALHA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, levando em consideração somente a capacidade financeira da representante legal do agravante, menor de idade. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Em juízo, a pessoa da representante legal não se confunde com a do representado, seu filho menor, o qual goza da presunção de hipossuficiência, em face de sua tenra idade. 4. De acordo com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, não se pode considerar a situação financeira da representante legal do alimentando para justificar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1121637, 07050064820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Diante desse cenário, por se tratar de demanda ajuizada por menor de idade, que não possui disponibilidade econômico-financeira, e considerando a natureza personalíssima do benefício pleiteado, resta devidamente demonstrada a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. Esclareço que referido entendimento não afasta a possibilidade de a parte contrária demonstrar posteriormente a ausência dos pressupostos legais que amparam a gratuidade deferida. Sob esse prisma, evidente a probabilidade do direito vindicado pela Agravante. Constato também o risco de dano à Recorrente, porquanto o d. Juízo a quo determinou o recolhimento das custas processuais (ID 73769873 do processo de origem), as quais, se não forem recolhidas, ensejarão a extinção do feito sem resolução do mérito. Por conseguinte, cumpridos os requisitos previstos nos artigos 98, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do CPC/15, defiro a antecipação de tutela recursal e concedo à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator